Tribunal: TJES
Processo: 5018896-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018896-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, ao homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 021/2025, reconheceu a prática de falta grave nos termos do art. 52, primeira parte, da Lei de Execução Penal, em razão de agressão física entre internos em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:(i) verificar se o conjunto probatório constante do PAD permite reconhecer a prática de falta grave, afastando a tese de legítima defesa e a alegação de insuficiência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para falta média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Procedimento Administrativo Disciplinar colheu depoimentos convergentes de servidores penitenciários, atestando a existência de vias de fato entre os internos, corroboradas por laudos periciais que indicam lesões corporais típicas de luta física.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade da palavra dos agentes penitenciários como meio de prova, dada a presunção de legitimidade de seus relatos no exercício da função pública.

5.
A tese de legítima defesa não se sustenta diante da admissão de empurrões recíprocos pelo próprio reeducando, inexistindo prova de agressão atual e injusta que justifique reação proporcional e necessária.

6.
A desclassificação para falta média não se mostra cabível, porquanto a agressão física entre custodiados atenta diretamente contra a disciplina e a segurança interna do sistema prisional, enquadrando-se nos arts. 50, VI e VII, da LEP.

7.
A conduta é incompatível com o princípio da convivência pacífica e configura fato doloso típico de lesão corporal, cuja gravidade justifica o enquadramento como falta grave, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

8.
A desclassificação da conduta para falta de natureza média é inviável, pois a Lei de Execução Penal tipifica como falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, hipótese em que se enquadra o dano qualificado contra patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra dos agentes penitenciários, corroborada por laudos periciais e relatos consistentes, constitui prova idônea para reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal.

2. A prática de agressão física entre internos configura falta grave nos termos dos arts. 50, VI e VII, da LEP, ainda que decorrente de conflito interpessoal, sendo inviável sua desclassificação para falta média.

3. A legítima defesa não se configura quando demonstradas agressões recíprocas e ausência de reação estritamente necessária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II; 50, VI e VII; 52 (parte inicial); CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, AgRg no HC 883.659/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024; TJES, AG-ExPen 0003304-32.2021.8.08.0047, Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, j. 26/01/2022, DJES 03/02/2022; STJ, Jurisprudência em Teses, edição nº 145, tese nº 4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL Nº
5018896-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA
contra a decisão com cópia no ID 15734737 (mov. 132.1 da Execução Penal nº 0002189-04.2016.8.08.0062), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 021/2025 e reconheceu a falta grave prevista no art. 52, primeira parte, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões, ao ID 15734738 (mov. 138.1), o agravante requer a
absolvição
da falta grave, alegando,
primeiramente
, a
insuficiência de provas e contradições
nos relatos, sustentando a ausência de testemunhas presenciais do início dos fatos e a falta de individualização das condutas, o que demandaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, pugna pela
desclassificação da conduta para falta média
, sob o argumento de ter agido em
legítima defesa
e de que o evento não se enquadraria no Art. 50, VI, da LEP, por não haver descumprimento de ordem de servidor.

Contrarrazões, ao ID 16842037, mov. 145.2, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 16842037, mov. 148.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 16901360, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

A pretensão recursal concentra-se em duas vertentes principais, as quais se interligam no mérito disciplinar: a ausência de provas/legítima defesa e a inadequação da classificação da falta como grave.

1. Da Fundamentação Probatória e da Tese de Absolvição

O agravante postula a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a dinâmica do evento permaneceu obscura. No entanto, o conjunto probatório coligido no
PAD nº 21/2025
se mostra robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da falta grave.

O Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado em razão de uma luta corporal envolvendo o agravante e o interno RIANDERSON DOS SANTOS MOKEL, com lesões mútuas.

Os servidores WELLINGTON LEITE LUCAS e CARLA APARECIDA SAITH, ouvidos no PAD, confirmaram a existência de um tumulto durante a madrugada, constatando que ambos os internos se agrediram fisicamente, tendo Wellington relatado que, ao conversar com os envolvidos no dia seguinte, Rianderson admitiu ter tocado nas partes íntimas de Dyomackson, o que teria dado início à discussão e às vias de fato, enquanto Carla declarou ter visualizado o embate entre os dois, referindo que o reeducando Rianderson apresentava escoriações no pescoço e que a retirada de Dyomackson da cela se deu para evitar o agravamento do conflito com os demais internos.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade
” (Jurisprudência em teses, edição nº 145, tese nº 4).

Interrogado nos autos do PAD e em juízo, o agravante afirmou que o episódio decorreu de desentendimento pontual ocorrido durante a madrugada, em razão da reduzida dimensão da cela e da proximidade em que os internos se encontravam deitados, relatando que o interno Rianderson, ao movimentar-se, teria encostado inadvertidamente em suas partes íntimas, o que gerou discussão e empurrões mútuos.

Entretanto, tais alegações não se coadunam com o conjunto probatório, revelando-se tentativa de eximir-se de responsabilidade.

A uma, porque os servidores da unidade prisional relataram de forma clara, coesa e convergente que ambos os internos se envolveram em vias de fato no interior da cela, sendo certo que as agressões físicas ficaram evidenciadas não apenas pelas escoriações constatadas, como também pela necessidade de intervenção para evitar o agravamento do tumulto.

A duas, porque o próprio agravante, embora tenha alegado legítima defesa, admitiu ter praticado empurrões e contato físico, não havendo prova de agressão atual e injusta apta a justificar reação necessária e proporcional, revelando-se tal narrativa como tentativa de justificar comportamento incompatível com o dever de respeito e disciplina intramuros.

A três, porque os laudos periciais de fls. 7 e 8 acostados no PAD atestam lesões compatíveis com luta corporal: escoriação linear 15cm cervical posterior; escoriação linear 6cm antebraço direito; escoriação em placa 1cm dorso esquerdo; escoriação em placa 1cm perna esquerda; equimose amarelo-arroxeada 5cm em coxa direita com escoriação linear supraposta (Rianderson) e escoriação em placa 6cm dorso direito (Dyomarckson).
Tais lesões são manifestamente incompatíveis com as versões defensivas, especialmente a de legítima defesa.

No contexto prisional, a legítima defesa exige
moderação e estrita necessidade
na repulsa, o que não se verifica quando há agressão recíproca ou excesso na reação, como sugerido pela natureza e extensão das lesões.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fato incontroverso que ambos os detentos lesionaram-se dolosamente a partir de luta corporal ocorrida no interior da cela, sendo que o agravante apresentou lesão escoriativa na região dorsal e o detento Rodrigo Silva lesionou-se no rosto conforme laudo nos autos.
2. As declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si. 3. Agravo improvido (TJES; AG-ExPen 0003304-32.2021.8.08.0047; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022) (grifo nosso).

Dessa forma, a materialidade e a autoria da falta grave estão sobejamente demonstradas por provas periciais e testemunhais, de modo que a tese de insuficiência probatória e a aplicação do
in dubio pro reo
não merecem acolhida.

2
. Da Impossibilidade de Desclassificação da Falta Grave para Média

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu Artigo 39, inciso II, impõe ao condenado o
dever de obediência
ao servidor e de
respeito
a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, sendo a
disciplina
um dos pilares do regime carcerário. A agressão física praticada por um custodiado contra outro no interior do estabelecimento prisional, como o reconhecido no PAD, tipifica-se como
falta grave
por violar de maneira contundente a ordem e a disciplina internas.

A gravidade da conduta
extrapola
o mero desentendimento, resultando em vias de fato e agressões mútuas, com claro potencial de
desestabilização da ordem interna
e
risco de escalada da violência
no ambiente carcerário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, e desta Egrégia Corte, é pacífica no sentido de que
o ato de agressão praticado em contexto carcerário, por si só, já constitui um fato de extrema seriedade,
que extrapola os limites da mera indisciplina, pois, em ambiente de notória tensão, possui o condão de minar a autoridade administrativa e gerar a subversão da ordem.

Nesse diapasão, o artigo 50, inciso VI, da LEP, classifica como falta grave o ato de "
desobedecer ao servidor e/ou praticar fato previsto como crime doloso
", sendo a agressão física, em tese, o delito de lesão corporal (Art. 129 do CP), o que autoriza, de maneira categórica, o enquadramento no patamar mais severo. Ademais, atos de violência, mesmo que recíprocos, podem ser enquadrados no artigo 50, inciso VII, da LEP, que classifica como falta grave a conduta de "
participar de movimento ou subverter a ordem ou disciplina
".

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a análise da falta deve sempre considerar o impacto no sistema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. VIOLAÇÃO DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A agressão a outro detento, no interior de unidade prisional, é considerada falta grave, por subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento, nos termos dos arts. 39, II, e 50, VI e VII, da Lei de Execução Penal.
2. A conduta do apenado, consistente em ofender a integridade física de outro detento, reveste-se de gravidade inegável, sendo inviável a desclassificação para falta média. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 883.659/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024). (Grifo nosso)

Diante de todo o exposto, a decisão do juízo de origem se mostra irretocável, pois alicerçada em robusto conjunto probatório e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.